Tribunal: TJES
Processo: 5000777-11.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000777-11.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CREFISA S.A.
RECORRIDO: MARCIA LINO DE ASSIS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONTRATADO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESCONTO. SALDO INSUFICIENTE EM CONTA CORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DANO MORAL NÃO PROVADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais em desfavor da instituição financeira Banco Crefisa S/A. A parte autora aduziu que contratou empréstimo consignado e ao longo da duração do contrato adimpliu com as parcelas, afirmando que eram descontadas diretamente na folha de pagamento. Relatou, contudo, que a instituição financeira requerida deixou de descontar o valor das parcelas por mais de 06 (seis) anos. Com efeito, pugnou, em sede liminar, a determinação da suspensão imediata dos descontos. Por fim, requereu a declaração de inexistência do débito cobrado, a repetição do indébito, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais.

O requerido interpôs o recurso inominado, requerendo a reforma da sentença a fim de se afastar a condenação por danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso do requerido. Por fim, requereu a reforma da sentença a fim de alcançar a declaração de inexistência do débito cobrado e a repetição do indébito.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, deixo de conhecer os pedidos de reforma da sentença, formulados pelo recorrido em contrarrazões, visando a declaração de inexistência do débito cobrado e a repetição do indébito por não ser o meio legal a ser utilizado. Caso pretendesse recorrer, que se utilizasse da via do Recurso Inominado.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada para se afastar a condenação por danos morais.

Ao compulsar os autos, discordo do ilustre magistrado quanto a ocorrência do dano moral. Tenho que a volta da cobrança está dentro do limite do exercício regular do direito da recorrente. Entendo que os fatos narrados não tem aptidão para ensejar a reparação pretendida, até porque o autor não produziu maiores provas acerca do abalo sofrido, que hipoteticamente transbordassem a esfera do dissabor cotidiano, somado ao fato de que não houvera qualquer inscrição nos órgão protetivos de crédito.

Tenho que a recorrida não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

Destarte, não vislumbro a configuração de violação aos direitos da personalidade do consumidor, tampouco de dano concreto auferido pela parte, de forma que os fatos narrados na exordial não excedem o mero dissabor inerente às relações humanas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença, unicamente, quanto o afastamento da condenação por danos morais. Quanto aos outros pedidos, mantenho a improcedência dos mesmos.
DEIXO DE CONDENAR
a recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)